Tribunal: TJMT
Processo: 1031584-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031584-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EMERSON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 103.947.217-64 (ADVOGADO), SELMA DOS SANTOS - CPF: 881.163.441-53 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IRON CAPITAL - MEUCASHCARD - CNPJ: 34.508.357/0001-05 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma dos Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar em 35% os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos em 35% da renda da agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzidos pela Lei n. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei do Superendividamento estabelece que a repactuação das dívidas deve ocorrer, prioritariamente, por meio de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará um plano de pagamento a ser analisado pelos credores.

4. A concessão de tutela antecipada para limitação dos descontos sem a realização da audiência de conciliação afrontaria o procedimento legal previsto no CDC, que prevê a solução da dívida em fase negocial antes de eventual repactuação compulsória pelo Judiciário.

5. O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem se justifica pela ausência de prova inequívoca da impossibilidade de subsistência da parte autora e pela necessidade de observância do rito legal para repactuação das dívidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos de dívidas em percentual fixo da remuneração do consumidor superendividado não pode ser deferida em sede de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Selma dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da
Ação de repactuação de dívidas por superendividamento
n. 1002389-83.2023.8.11.0023
, ajuizada perante os credores,
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Iron Capital – Meucashcard e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que ajuizou a presente demanda visando tutela provisória de urgência, para que sejam imediatamente limitados a 35% (trinta e cinco por cento) os descontos sofridos em seu contracheque.

Assevera que as prestações atualmente descontadas comprometem cerca de 75% (setenta e cinco) de seus vencimentos, conforme os contracheques em anexo, circunstância que coloca em risco, inclusive, sua dignidade e subsistência.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que pleiteia que seja determinado aos réus que limitem os descontos das dívidas em 35% da sua remuneração líquida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (id. 251280688).

Contraminuta ofertada pelo Grupo Capital Consig Holding S/A (id. 255729671); pelo Banco Santander S/A (id. 256029157); e pelo Itaú Unibanco S/A (id. 256971654).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada, por ela requerida, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

ajuizada perante os credores,
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Iron Capital – Meucashcard e Outros
.

De início, consigna-se que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o
pedido inicial, observando-se preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse sentido, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Denota-se dos autos que a Agravante é Servidora Pública Estadual e recebe uma remuneração líquida de R$ 4.970,66 (quatro mil novecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos).

Informou que devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos, consignados, está com mais de 75% (setenta e cinco por cento) de toda sua renda comprometida.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas e apresentou plano de pagamento que prevê a retenção de no máximo 35% (trinta e cinco por cento) de seus vencimentos, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] A autora fundamenta seu pedido com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que visa proteger consumidores em situação de superendividamento. No entanto, a mera alegação de superendividamento, por si só, não basta para a concessão da tutela pretendida. A parte autora não demonstrou suficientemente, de forma concreta e detalhada, a origem das dívidas e a impossibilidade atual de honrá-las, bem como a necessidade de suspensão total das cobranças ou de exclusão dos cadastros restritivos. A documentação juntada, até o momento, não indica, de maneira clara e inequívoca, que os credores estão impondo condições abusivas ou que haja risco iminente de dano irreparável. Nesse sentido:

[...]

Embora a autora alegue que a manutenção das cobranças possa comprometer sua subsistência, não há prova suficiente de que o deferimento da tutela de urgência seria imprescindível para evitar um dano grave e irreparável. Além disso, não se vislumbra, no caso concreto, a urgência necessária para suspender o curso normal das cobranças ou excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplência, sobretudo considerando que ainda será oportunizada uma fase probatória mais aprofundada.

3. Diante do exposto, este juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, considerando a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

4. Considerando o princípio da busca pela solução consensual de conflitos, que são fundamentos basilares do Código de Processo Civil e especialmente aplicáveis às questões envolvendo superendividamento, PROCEDA-SE com a remessa dos autos ao CEJUSC do superendividamento para que seja realizada nova tentativa de mediação ou conciliação.

A medida visa promover a autocomposição entre as partes, possibilitando uma solução mais célere e menos gravosa, respeitando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sem que seja necessário o prolongamento do litígio. O CEJUSC tem o papel de promover o entendimento entre as partes, buscando a melhor solução para a situação de superendividamento, dentro dos parâmetros legais e com a devida equidade.

Isto posto, nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se que os requisitos para o deferimento da liminar, pleiteada na ação de base, não estão presentes. Isso porque, a Agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da parte autora ao percentual máximo de 30% de sua renda líquida mensal, autorizando a parte autora a depositar em juízo o montante devido.

Nesses termos, nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a tese do Recorrente não merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não obstante os argumentos da Agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Nesse contexto, é cediço o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025